Tribunal: TJMT
Processo: 0048757-52.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048757-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GISLEINE DUARTE DA SILVA - CPF: 030.199.191-00 (APELADO), WIVIANE DE LAIA VAZ - CPF: 016.308.341-06 (APELADO), R. F. D. D. S. - CPF: 094.486.421-05 (APELADO), DANIEL CANDIDO DA SILVA SENA - CPF: 064.282.201-80 (APELADO), CARLOS FERNANDO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GISLEINE DUARTE DA SILVA - CPF: 030.199.191-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS FERNANDO DA SILVA - CPF: 010.617.671-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2o, INCS. IV E VI, C/C §7o, INC. III, C/C §2o-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA A NULIDADE DO JULGAMENTO
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À TENTATIVA DO CRIME CONTRA A VIDA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
2. REQUESTADA A DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR
–
AFASTAMENTO DA DEPRECIAÇÃO DA CULPABILIDADE
–

IMPOSSIBILIDADE – IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELO MM. JUIZ PRESIDENTE – MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE –
3. ALMEJADO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PERTINENTE À EXECUÇÃO DO FEMINICÍDIO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS JUDICIALIZADAS QUE DEMONSTRAM QUE OS FILHOS DO CASAL ESTAVAM PRESENTES NO LOCAL DO FATO – EVIDENTE TRAUMA PSICOLÓGICO CAUSADO AOS MENORES –
4.
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não se cuida de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição de que o apelante cometeu o crime de homicídio qualificado em sua forma tentada, pois há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a conclusão da Corte Leiga no sentido de que o apelante somente não concretizou o seu intento porque a ofendida chamou por seus filhos, que logo acordaram e lhe prestaram socorro, de modo que a tese defensiva quanto à possível desistência voluntária constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos senhores jurados pela versão que entenderam mais verossímil, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

2.

A vetorial da culpabilidade

merece ser depreciada diante da maior reprovabilidade da conduta perpetrada pelo apelante, que golpeou a convivente com uma faca enquanto a vítima repousava em seu quarto com três filhos menores do casal, e, após o ilícito, não só tentou evitar que a filha mais velha adentrasse no cômodo para socorrer a genitora, como ainda permaneceu ao lado da ofendida, vendo-a agonizar, além de passar a faca suja de sangue em seu rosto, tendo se vangloriado de sua conduta ao dizer para um dos filhos “
assim que se esfaqueia uma mulher
”, declarando posteriormente aos policiais que o prenderam em flagrante que seu único arrependimento era não ter concretizado o intento homicida, a demonstrar a maior censurabilidade do comportamento do agente.

3.

Tendo os jurados reconhecido que o feminicídio tentado foi praticado pelo apelante na presença dos filhos da vítima, o que encontra amparo no conjunto probatório dos autos, não há como afastar a causa especial de aumento prevista no art. 121, §7o, inc. III, do CP.

4.

O
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CARLOS FERNANDO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação criminal interposto pelo réu
CARLOS FERNANDO DA SILVA
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0048757-52.2019.8.11.0042, a qual tramitou perante o d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, em observância à decisão exarada pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incs. IV e VI, c/c §7o, inc. III, c/c §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado.

Por meio das razões recursais
disponíveis no
ID
102054895, o apelante almeja o reconhecimento da
nulidade do julgamento
e a subsequente submissão a novo Júri Popular, alegando que a condenação proferida pela Corte Leiga foi
manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no que concerne ao não acolhimento da tese defensiva de que houve
desistência voluntária
(art. 15 do CP), devendo responder apenas pelos atos praticados, portanto, pelo crime de lesão corporal.

Em caráter subsidiário, vindica a
revisão da dosimetria da pena
, asseverando que os elementos utilizados para a negativação da
culpabilidade
são inidôneos, pois inerentes ao tipo penal, sendo de rigor a readequação da sanção basilar para o mínimo legal, além de sustentar a inaplicabilidade da
causa de aumento prevista no art. 121, §7o, inc. III, do CP
, ao argumento de que os filhos do casal, muito embora presentes no local dos fatos, não presenciaram a cena do crime.

Por fim,
prequestiona a matéria constitucional e legal correlata
para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 102054938
, o Ministério Público pugna pelo não provimento da irresignação defensiva.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 107231984, opina pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma prevista pelo art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e constitui a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, na data de 14/12/2019, por volta das 02h50min, na residência situada na rua H, quadra 29, n.o 285, bairro Primeiro de Março, na comarca de Cuiabá/MT, o apelante
CARLOS FERNANDO DA SILVA
, prevalecendo-se de relação íntima de afeto e mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima (surpresa), tentou matar sua companheira
Gisleine Duarte da Silva
, não consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve intervenção de terceiros.

Consoante a narrativa da acusação, no dia fatídico, na residência coabitada pelo casal, estavam o sentenciado e a ofendida, que conviviam há aproximadamente 16 (dezesseis) anos, assim como seus quatro filhos menores e um sobrinho, tendo o condenado permanecido na ingestão de bebida alcoólica (vodca e uísque) enquanto os demais familiares foram dormir.

Em dado momento,
CARLOS FERNANDO
, na posse de uma faca, adentrou no quarto em que repousavam a vítima e os três filhos mais novos e golpeou
Gisleine
, que acordou ao sentir a arma branca sendo retirada de sua barriga e, como o cômodo estava com as luzes apagadas, passou a mão no ferimento e constatou o sangramento, questionando o companheiro acerca da razão de sua conduta.

Ato contínuo, a ofendida tentou gritar por sua filha mais velha, Raiara Fernanda Duarte da Silva, então com 13 (treze) anos, que dormia em outro quarto com o primo, contudo, sem sucesso, momento em que sua filha de 06 (seis) anos, que estava no mesmo recinto que os genitores, acordou, acendeu as luzes e foi chamar pela irmã.

Nesse ínterim, o filho de 09 (nove) anos, que também dormia no quarto do casal, despertou e deparou-se com o pai na posse de uma faca, o qual, aproveitando-se da situação e do sofrimento da convivente, disse ao infante “
aqui meu filho, é assim que esfaqueia mulher”
.

Ao chegar no quarto onde se deu o fato ilícito, Raiara suplicou ao genitor para que não fizesse mais nada com a mãe, momento em que o apelante foi atrás da adolescente, sendo impedido pelo sobrinho, que também já havia se levantado. Não satisfeito, o acusado passou a faca suja de sangue no rosto da agredida e a beijou, permanecendo ao lado dela durante todo o tempo, admirando o seu sofrimento e vendo-a sangrar, sem esboçar qualquer tipo de emoção.

Posteriormente, Raiara ligou para a tia Viviane, que imediatamente acionou a Polícia Militar, tendo os agentes de segurança pública, ao chegar no imóvel, encontrado o acusado tranquilo, dizendo que apenas estava arrependido de não ter concretizado o seu intento homicida e que quando saísse da cadeia iria matar a companheira.

Com a chegada do SAMU, a vítima retomou os sentidos e foi encaminhada à unidade hospitalar, sendo submetida a uma cirurgia, permanecendo internada por 03 (três) dias.

Ressaltou, ainda, o
Parquet
que não houve prévia discussão entre o casal, tampouco que a ofendida sofreu algum tipo de ameaça que a fizesse temer estar na companhia do condenado.

Diante desse contexto,
CARLOS FERNANDO DA SILVA
foi
denunciado, pronunciado
e, posteriormente,
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2o, incs. IV e VI, c/c §7o, inc. III, c/c §2o-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

Em relação à percepção do Conselho de Sentença, o acusado exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça.

1.
Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos no que se refere à tese de desistência voluntária:

A despeito de a i. Defensoria Pública sustentar que o não reconhecimento da desistência voluntária mostra-se manifestamente alheio às provas dos autos, a ensejar a submissão do réu a novo julgamento,
concluo que a sua pretensão não prospera.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016). Grifei.

À luz dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual, verifico que há respaldo bastante nos autos para amparar a versão deduzida na denúncia, sustentada em Plenário pela acusação e acolhida pelo Conselho de Sentença.

Não há insurgência quanto à materialidade e à autoria delitivas, que são incontroversas.

Segundo a i. defesa, o acusado desistiu voluntariamente de consumar o crime contra a vida, pois desferiu apenas um golpe de faca na vítima e, em seguida, permaneceu ao lado dela, na espera da polícia e do atendimento médico, sem prosseguir com as lesões, inobstante tivesse meios suficientes para tanto, de modo que merece responder pelo delito de lesão corporal, em razão dos atos praticados, ante a aplicação do instituto previsto no art. 15 do Código Penal.

A despeito da coerência da versão encadeada na apelação, trata-se apenas de
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela acolhida pelo Conselho de Sentença.

Como é de conhecimento geral, a
desistência voluntária
configura hipótese de
tentativa abandonada
e distingue-se do
conatus
justamente porque a consumação do crime não se concretiza devido à vontade do próprio agente, que interrompe o processo executório do delito e deixa de praticar os demais atos necessários à consumação que estavam ao seu alcance.

Na hipótese concreta, ao ser interrogado em Plenário, o
apelante
afirmou não se recordar da dinâmica dos fatos, tendo a vaga lembrança do momento em que a vítima lhe questionou o motivo de tê-la esfaqueado, razão pela qual, inclusive, optou por permanecer em silêncio na primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, manifestando-se somente na solenidade de julgamento porque, após ouvir as declarações da vítima e das testemunhas, a sua “
mente se abriu
”.

Disse, outrossim, que jamais teve a intenção de ceifar a vida da mãe de seus filhos e sequer tem ideia do porquê de tê-la golpeado com uma faca, visto que no fatídico dia não tiveram qualquer discussão e não sentia ciúmes da ofendida, pois ela não lhe dava motivo para ter qualquer desconfiança.

Lado outro, não negou ter declarado aos policiais no momento do flagrante que seu único arrependimento era não ter consumado o intento homicida e que, ao sair da cadeia iria matar a companheira, alegando tão somente não se recordar desta fala e frisando que, se acaso realmente proferiu tais dizeres, “
foi coisa de momento
”, além de assumir já ter agredido fisicamente a vítima em outra ocasião, mais precisamente em setembro de 2016.

Por sua vez, a
vítima
Gisleine Duarte da Silva
, de forma coerente e concatenada, narrou que estava dormindo no quarto com três de seus quatro filhos quando, ainda na escuridão do recinto, acordou ao sentir a ardência da retirada da faca de sua barriga e o sangue escorrendo do ferimento causado, ocasião em que tentou chamar por Raiara, sua filha mais velha, que dormia em outro quarto com o primo Danilo, mas quem escutou a sua súplica foi Cícera, sua outra filha que repousava no mesmo cômodo em que a declarante, tendo a menina acendido a luz e visto a genitora toda suja de sangue, o que a fez sair correndo para chamar a irmã mais velha.

Continuou esclarecendo que o apelante permaneceu em sua companhia com a faca na mão, tendo a depoente o questionado por qual motivo fez aquilo e, ainda, dito ao convivente que fugisse, porque acabaria sendo preso. Todavia, afirmou ter o sentenciado permanecido no local e, muito embora tenha falado para chamarem o SAMU e não tenha efetuado novos golpes, ficou passando a faca no rosto da ofendida e a beijando.

Asseverou, ainda, que apesar de estar desfalecida quando da chegada dos policiais e não ter presenciado a conversa que mantiveram com o réu, posteriormente foi informada que seu convivente teria dito aos agentes de segurança pública que o único arrependimento que tinha era não ter matado a vítima e que, ao sair da prisão, iria consumar o homicídio, sendo oportuno frisar que, nesta ocasião,
Gisleine
se emocionou e chorou em Plenário.

De mais a mais, aduziu que, inicialmente, o acusado não deixou a filha Raiara entrar no quarto em que estava a declarante, tendo, inclusive, perseguido a menor com uma faca na mão, momento em que o sobrinho Danilo entrou na frente e fez cessar aquela ação; além de ter dito para Carlos Alexandre, outro filho do casal, “
é assim que você tem que fazer com mulher”
.

Fortificando a versão apresentada pela vítima, a adolescente
Raiara Fernanda Duarte da Silva
, ouvida em Plenário na presença do psicólogo Rafael Pinheiro Bussato, nomeado seu curador, esclareceu que, no dia dos fatos, estava dormindo em seu quarto na companhia do primo Daniel quando, certa hora da madrugada, foi chamada por sua irmã Cícera, com 06 (seis) anos à época, a qual chorava bastante por ter visto a mãe esfaqueada.

Alegou ter ido até o quarto de seus genitores e, ao tentar adentrar, foi impedida por seu pai, que a perseguiu com uma faca na mão, na intenção de esfaqueá-la, contudo, acabou sendo impedido por Daniel.

Posteriormente, ao conseguir entrar no local, avistou a vítima sangrando bastante e o apelante sentado ao seu lado, com a faca na mão, afirmando ter o réu dito que iria matar
Gisleine.

Pontuou, por fim, ter visto seu genitor passando a faca no rosto da ofendida e a beijando; em seguida, passou a mão na imagem de uma santa que havia no recinto, além de presenciar o momento em que o réu disse a seu irmão Carlos Alexandre “
assim que faz com uma mulher”
.

Semelhante foi o depoimento de
Daniel Candido da Silva Sena
, sobrinho da ofendida, que perante os jurados declarou estar dormindo no mesmo quarto em que se encontrava sua prima Raiara, quando a irmã mais nova desta, de nome Cícera, chegou no local dizendo que o genitor estava batendo em sua mãe. Com isso, foi até o quarto onde se deu o ilícito e encontrou sua tia toda ensanguentada e o apelante sentado ao lado dela, o qual chegou a beijá-la e a passar a mão na imagem de uma santa.

Prosseguiu relatando que o condenado disse que a ofendida merecia passar por aquilo, que já havia planejado o crime e que quando saísse da prisão iria matar todos, sem demonstrar qualquer tipo de arrependimento.

De mais a mais, ressaltou ter ligado para o SAMU e, ao receber as devidas orientações, realizou os primeiros socorros em sua tia, estancando o sangue que saía de seu ferimento.

Por fim, a testemunha
Viviane de Laia Vaz
, que chegou no local dos fatos logo após o ocorrido, durante a sessão de julgamento contou ter presenciado
Gisleine
deitada na cama, já ferida, e o réu ao seu lado, beijando-a no rosto.

Asseverou, também, que o apelante afrontou a polícia e ao ser levado para a viatura disse aos agentes de segurança pública que seu único arrependimento era não ter terminado de matar a companheira, além de ameaçar a declarante falando que, ao sair da cadeia, iria ceifar a vida de “
todo mundo
”.

Ademais, contou que depois de ter sido a ofendida levada para o hospital, o filho dela Carlos Alexandre ficava repetindo que o pai lhe falou: “
é assim que se faz com uma mulher
”.

Nesse contexto, ao contrário do sustentado pela i. defesa, subsistem elementos probatórios capazes de amparar a tese de que
CARLOS FERNANDO DA SILVA
praticou o delito contra a vida, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a ofendida acordou logo após ser esfaqueada e chamou por seus filhos e sobrinho, que lhe prestaram socorro.

Portanto, inarredável concluir que a decisão do Conselho de Sentença quanto ao
conatus
do crime de homicídio
não foge completamente ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos senhores jurados por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos vereditos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
CARLOS FERNANDO DA SILVA
.

2.
Da p
retendida readequação da pena-base:

Lado outro, pugna o apelante para que, na primeira fase dosimétrica, o desabono do vetor judicial da culpabilidade seja afastado, sob a alegação de que fundamentado de forma inidônea, tendo o MM. Juiz
a quo
se utilizado de elementos inerentes ao tipo penal. Todavia, sem razão!

Partindo da premissa de que a
CULPABILIDADE
, enquanto circunstância judicial, constitui critério dosador da pena que se relaciona com a maior censura que recai sobre o acusado, em razão da sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta do fato, sua correta aplicação exige que o magistrado se afaste da mera análise
da ação ou omissão inerente ao delito descrito pela norma penal incriminadora
.

Senão por esse motivo, há aqueles para quem essa circunstância judicial seria o conjunto de todos os demais fatores do art. 59 unidos (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 464).

De acordo com a Corte da Cidadania,
“A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime”
(AgRg no HC 649.899/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

In casu
, a culpabilidade do apelante foi negativada em razão da forma como praticou o delito e de seu comportamento posteriormente ao fato ilícito, pois golpeou sua convivente enquanto dormia e, após os filhos do casal acordarem e suplicarem para não persistir na prática criminosa, perseguiu uma de suas filhas, sendo contido por seu sobrinho.

Além disso, com a imagem de uma santa em mãos, ficou passando a faca suja de sangue no rosto da ofendida, beijou-a na face e permaneceu ao seu lado, vendo-a sangrar e admirando o seu sofrimento, além de se vangloriar de sua conduta, dizendo a um dos filhos menores “
é assim que se esfaqueia mulher
”, e aos policiais que realizaram o flagrante que o seu único arrependimento era não ter concretizado o intento homicida.

Nesse desiderato, no caso em apreço,
não há como desconsiderar a acentuada culpabilidade do apelante
, porquanto tais particularidades se mostram aptas à exasperação da pena-base, uma vez que ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal incriminador, por revelarem a maior censurabilidade da conduta perpetrada, a justificar a depreciação do vetorial da culpabilidade.

Por consequência, inviável o acolhimento do pleito defensivo nesse ponto, devendo ser mantida a exasperação da pena-base efetivada na instância primitiva.

3.
Do pleito subsidiário de afastamento da causa de aumento prevista no art. 121, §7o, inc. III, do CP
:

Por derradeiro, almeja a i. defesa que seja afastada a causa especial de aumento do feminicídio, lastreada que está na execução do delito na presença física de descendentes da vítima, ao argumento de que, inobstante os filhos do casal estivessem no local dos fatos, não presenciaram a cena do crime.

Todavia, analisando detidamente as provas coligidas aos autos, verifico a impossibilidade de acolhimento do pleito defensivo.

Denota-se das oitivas colhidas durante a Sessão de Julgamento que, no momento da prática ilícita, estavam no quarto em que dormia a ofendida, além do apelante e da própria vítima, três dos quatro filhos menores do casal, tendo a infante Cícera acordado logo após o golpe de faca, ao ouvir a súplica da genitora, desesperando-se ao ligar a luz e se deparar com a vítima toda ensanguentada, o que a fez correr para o outro quarto para chamar sua irmã mais velha, Raiara.

Ao ser questionada em Plenário,
Gisleine Duarte da Silva
declarou que, no dia fatídico, dormia no quarto na companhia dos filhos Cícera, Carlos Alexandre e Nicolas, atualmente, com 08 (oito), 11 (onze) e 06 (seis) anos, respectivamente, quando, durante a madrugada, sentiu a faca sendo retirada de sua barrigada pelo apelante, causando um sangramento no local da lesão, momento em que tentou chamar por Raiara, sua filha mais velha, que repousava em outro cômodo juntamente do primo Danilo, contudo, foi ouvida apenas pela infante Cícera, que, ao ligar a luz, desesperou-se com a genitora ensanguentada e correu para chamar a irmã.

Corroborando tal versão, a informante
Raiara Fernanda Duarte da Silva
contou perante os jurados ter sido acordada por sua irmã mais nova, que lhe relatou o ocorrido; e dirigiu-se até o local do fato, onde avistou a vítima deitada na cama, cheia de sangue, e o apelante ao lado dela com a faca na mão, a qual passou no rosto de
Gisleine
e disse que iria matá-la; acrescentando a adolescente que estavam no quarto, além de Cícera que lhe acordou, seus irmãos Nicolas e Carlos Alexandre, sendo que o primeiro nada presenciou, já que permaneceu dormindo, enquanto o segundo ouviu do sentenciado “
assim que se faz com mulher
”.

No mesmo sentido foram os depoimentos de
Daniel Candido da Silva Sena
e
Viviane de Laia Vaz
, nesta ordem, sobrinho e cunhada da ofendida, tendo, esta última afirmado, inclusive, que ao chegar no imóvel em que cometido o delito, encontrou a infante Cícera em estado de choque, por ter presenciado a cena criminosa.

Desse modo, tem-se que a conclusão da Corte Leiga, ao responder afirmativamente ao
7o quesito “
O crime foi praticado na presença física de descendentes (filhos) da vítima?”
(
Termo de Votação acostado sob o ID
102054878 – págs. 2 e 3), encontra amparo nos elementos probatórios contidos nos autos, devendo, portanto, ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional.

Há de se frisar, nesse aspecto, que a intenção do legislador ao inserir a majorante prevista no inciso III do §7o do art. 121 do CP foi a de amparar os ascendentes ou descendentes da vítima que presenciam a cena do crime, em razão do maior dano psicológico que sofrem.

Nessa senda,
in casu
, induvidoso o sofrimento vivenciado pelos descendentes da vítima, pois, muito embora não tenham efetivamente presenciado o momento em que a genitora foi golpeada pelo apelante, por estar escuro o quarto em que dormiam e onde ocorreu o fato criminoso, viram a mãe toda ensanguentada logo após o ilícito, a qual recebeu os primeiros socorros do sobrinho Daniel para o estancamento do sangue, e assistiram o pai passando a faca suja de sangue em
Gisleine
, além de beijá-la e vangloriar-se de sua conduta.

Acerca do tema, decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que
“
Para a aplicação do inciso III do § 7.o do art. 121 do Código Penal basta os descendentes da vítima estarem no local onde foi cometido o homicídio, não se exigindo que efetivamente testemunhem todo o iter criminis. No caso, os filhos da vítima presenciaram a morte da mãe, que dormia no sofá da sala quando foi golpeada, acordando com gritos seus descendentes, os quais estavam em seus quartos e foram os primeiros a lhe socorrer, o que é suficiente para configurar a causa de aumento
” (HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 12/06/2020). Grifei.

Em consequência,
não há motivos para considerar que a decisão da Corte Popular acerca da presença da causa de aumento encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, mantendo-se inalterada a sanção imposta ao apelante.

Do prequestionamento:

Em suas razões recursais a i. defesa prequestiona a matéria legal e constitucional debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS FERNANDO DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0048757-52.2019.8.11.0042 – código 609217.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022